Tribunal: TRF3
Processo: 5020404-98.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
448/779)

5020404-98.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DE PURGAR A MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SUSPENSÃO DO LEILÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DE VENDA DO IMÓVEL. MATÉRIA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicolas Beteta Palazzo e Priscila Campos Palazzo contra a decisão que, em sede de ação declaratória, indeferiu a produção de prova pericial.

2. Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de realização de nova vistoria para apuração do atual e real valor do imóvel. Pleiteiam a reforma da r. decisão para que seja deferida a realização de prova pericial para apurar o valor atualizado do imóvel.

3. Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

4. Assim, sendo o destinatário da prova, ao juiz cumpre decidir sobre a necessidade ou não de sua realização, bem como sobre a forma como esta é conduzida.

5. De qualquer maneira, é dado ao magistrado julgar de acordo com seu livre convencimento e, para a formação de sua convicção, o juiz apreciará livremente as provas produzidas, motivando, contudo, as decisões proferidas (art. 370, CPC), sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF), o que dá ao Magistrado um grande poder de atuação no âmbito da obtenção dos meios de prova.

6. No caso, observa-se que os autos originários referem-se à ação declaratória de direito de purgar a mora depois da consolidação da propriedade e, não sendo esta possível, a suspensão do leilão em razão da necessidade de nova avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal-CEF.

7. De acordo com a decisão em sede de agravo de instrumento n. 5005481-04.2018.4.03.0000, o leilão designado para o dia 23/03/2018 foi suspenso em virtude da “existência de perigo de dano (possibilidade de arrematação do imóvel por preço vil) e da iminência da realização do leilão”. Com efeito, não restou decidido qual o valor do bem ou a necessidade de prova pericial.

8. Desta forma, a questão cinge-se quanto ao fato da instituição financeira ter tomado em conta o valor atribuído ao bem no contrato para fins do procedimento de execução extrajudicial. Assim, não se está em discussão qual o exato valor para a venda do imóvel, mas sim qual o critério que será utilizado em eventual alienação: se o valor constante em contrato ou o preço estimado para o imóvel dado em garantia e suas variações de mercado; bem como, se o preço se caracterizaria como preço vil.

9. Por conseguinte, vislumbra-se que a matéria é de direito, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Ademais, não há informações sobre nova designação de leilão, o que afasta a urgência alegada.

10. Assim sendo, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão do efeito pleiteado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

11. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020404-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: NICOLAS BETETA PALAZZO, PRISCILA CAMPOS PALAZZO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE CHERNIAUSKAS - SP171890-A, PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE CHERNIAUSKAS - SP171890-A, PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020404-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: NICOLAS BETETA PALAZZO, PRISCILA CAMPOS PALAZZO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE CHERNIAUSKAS - SP171890-A, PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE CHERNIAUSKAS - SP171890-A, PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicolas Beteta Palazzo e Priscila Campos Palazzo contra a decisão que, em sede de ação declaratória, indeferiu a produção de prova pericial.

Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de realização de nova vistoria para apuração do atual e real valor do imóvel.

Pleiteiam a reforma da r. decisão para que seja deferida a realização de prova pericial para apurar o valor atualizado do imóvel.

Neste Tribunal, foi indeferida a tutela antecipada (ID 90487336).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020404-98.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: NICOLAS BETETA PALAZZO, PRISCILA CAMPOS PALAZZO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE CHERNIAUSKAS - SP171890-A, PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE CHERNIAUSKAS - SP171890-A, PAULO FERNANDO AMADELLI - SP215892-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"Numa análise perfunctória, não verifico os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

Assim, sendo o destinatário da prova, ao juiz cumpre decidir sobre a necessidade ou não de sua realização, bem como sobre a forma como esta é conduzida.

De qualquer maneira, é dado ao magistrado julgar de acordo com seu livre convencimento e, para a formação de sua convicção, o juiz apreciará livremente as provas produzidas, motivando, contudo, as decisões proferidas (art. 370, CPC), sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF), o que dá ao Magistrado um grande poder de atuação no âmbito da obtenção dos meios de prova.

No presente caso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo juiz a quo, objetivando produzir prova pericial a fim de comprovar a ocorrência dos fatos narrados.

Conforme se depreende dos autos, a matéria controvertida se refere ao direito de purgar a mora depois da consolidação da propriedade e, não sendo esta possível, a suspensão do leilão em razão da necessidade de nova avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal-CEF.

De acordo com a decisão em sede de agravo de instrumento n. 5005481-04.2018.4.03.0000, o leilão designado para o dia 23/03/2018 foi suspenso em virtude da “existência de perigo de dano (possibilidade de arrematação do imóvel por preço vil) e da iminência da realização do leilão”. Com efeito, não restou decidido qual o valor do bem ou a necessidade de prova pericial.

Desta forma, a questão cinge-se quanto ao fato da instituição financeira ter tomado em conta o valor atribuído ao bem no contrato para fins do procedimento de execução extrajudicial. Assim, não se está em discussão qual o exato valor para a venda do imóvel, mas sim qual o critério que será utilizado em eventual alienação: se o valor constante em contrato ou o preço estimado para o imóvel dado em garantia e suas variações de mercado; bem como, se o preço se caracterizaria como preço vil.

Por conseguinte, vislumbra-se que a matéria é de direito, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Ademais, não há informações sobre nova designação de leilão, o que afasta a urgência alegada.

Assim sendo, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não verifico presentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DE PURGAR A MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SUSPENSÃO DO LEILÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DE VENDA DO IMÓVEL. MATÉRIA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicolas Beteta Palazzo e Priscila Campos Palazzo contra a decisão que, em sede de ação declaratória, indeferiu a produção de prova pericial.

2. Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de realização de nova vistoria para apuração do atual e real valor do imóvel. Pleiteiam a reforma da r. decisão para que seja deferida a realização de prova pericial para apurar o valor atualizado do imóvel.

3. Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

4. Assim, sendo o destinatário da prova, ao juiz cumpre decidir sobre a necessidade ou não de sua realização, bem como sobre a forma como esta é conduzida.

5. De qualquer maneira, é dado ao magistrado julgar de acordo com seu livre convencimento e, para a formação de sua convicção, o juiz apreciará livremente as provas produzidas, motivando, contudo, as decisões proferidas (art. 370, CPC), sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF), o que dá ao Magistrado um grande poder de atuação no âmbito da obtenção dos meios de prova.

6. No caso, observa-se que os autos originários referem-se à ação declaratória de direito de purgar a mora depois da consolidação da propriedade e, não sendo esta possível, a suspensão do leilão em razão da necessidade de nova avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal-CEF.

7. De acordo com a decisão em sede de agravo de instrumento n. 5005481-04.2018.4.03.0000, o leilão designado para o dia 23/03/2018 foi suspenso em virtude da “existência de perigo de dano (possibilidade de arrematação do imóvel por preço vil) e da iminência da realização do leilão”. Com efeito, não restou decidido qual o valor do bem ou a necessidade de prova pericial.

8. Desta forma, a questão cinge-se quanto ao fato da instituição financeira ter tomado em conta o valor atribuído ao bem no contrato para fins do procedimento de execução extrajudicial. Assim, não se está em discussão qual o exato valor para a venda do imóvel, mas sim qual o critério que será utilizado em eventual alienação: se o valor constante em contrato ou o preço estimado para o imóvel dado em garantia e suas variações de mercado; bem como, se o preço se caracterizaria como preço vil.

9. Por conseguinte, vislumbra-se que a matéria é de direito, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Ademais, não há informações sobre nova designação de leilão, o que afasta a urgência alegada.

10. Assim sendo, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão do efeito pleiteado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

11. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.